Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. INÉRCIA DOS PATRONOS E DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurado o abandono da causa quando a parte e seus patronos não cumprem as determinações de dar impulso ao processo por prazo superior a trinta dias.
2. A legislação de regência não prevê a necessidade de intimação por edital para extinguir o processo por abandono, medida que inclusive contrariaria os princípios basilares do processo civil, em destaque efetividade, celeridade e economia processuais.
3. Negou-se provimento ao recurso.